Tribunal: TJDFT
Processo: 0707508-94.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707508-94.2022.8.07.0007 RECORRENTE: ELIELSON ALVES DA SILVA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL IMPERIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO MORADORES. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉPCIA INICIAL. TAXA ASSOCIATIVA. I – A procuração outorgada pela apelada-autora é válida e consta expressamente poderes para a cobrança das cotas associativas das unidades inadimplentes. II – A petição inicial contém pedido determinado e causa de pedir, e a conclusão decorre logicamente da narração dos fatos. Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial. III – Os valores cobrados decorrem da determinação de natureza convencional que consiste na obrigação de valor mensal a ser pago por todos os moradores com objetivo de organização e manutenção do Edifício. IV – Os valores devidos por cada unidade da associação são calculados de acordo com a fração ideal do imóvel, nos termos do art. 1336 do CC. V – Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 105 e 330, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 661 e 662, ambos do Código Civil, apontando defeito de representação processual, porquanto a procuração outorgada à patrona da recorrida não continha poderes para a cobrança de quota associativa. Aduz, ainda, inépcia da petição inicial; e b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados. Por fim, fundamenta o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, porquanto “Segundo a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.524.844/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à suposta ofensa aos artigos 105 e 330, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 661 e 662, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Analisando os autos, verifica-se que a procuração outorgada pela apelada-autora é válida e que consta expressamente poderes para a cobrança das cotas associativas das unidades inadimplentes (id. 53423102, pág. 1). (...) da análise da petição inicial da ação de cobrança (id. 53423115), verifica-se que há vínculo lógico entre os fatos narrados pela apelada-autora (débito de taxa associativa) e o pedido de que “a presente ação seja julgada totalmente procedente” (pág. 4). 16. Assim, é de fácil compreensão a causa de pedir, de modo que a petição inicial preenche todos os requisitos legais, art. 330 do CPC.” (ID 55446843). Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, o apelo não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt nos EREsp n. 2.028.780/PA, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 8/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003